Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734205-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILVIA RODRIGUES DOS REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 243639167 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por NILVIA RODRIGUES DOS REIS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a parte agravada ajuizou ação individual, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública, com pedido e causa de pedir idênticos aos formulados na ação coletiva; que é inaproveitável a coisa julgada em ação coletiva para quem litiga pessoalmente e não desistiu da ação; que não se aplica o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor; que o título executivo judicial é baseado em coisa julgada inconstitucional; que a obrigação é inexigível, uma vez que não foi observado o precedente vinculante do Supremo Tribunal no Tema 864. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da existência de coisa julgada individual e da inexigibilidade do título. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à existência de coisa julgada, é fato incontroverso que a parte agravada ajuizou, em 19/6/2018, ação submetida ao procedimento comum, autuada sob o n. 0727623-51.2018.8.07.0016, no qual requereu o pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como que o pedido foi julgado improcedente, com certificação do trânsito em julgado. Por seu turno, a ação coletiva na qual se formou o título executivo judicial foi ajuizada em 31/8/2016, em data anterior à ação individual. Ou seja, mesmo com ação coletiva em curso, a parte agravada optou por buscar a tutela jurisdicional de modo individual, sem aderir à coisa julgada oriunda da tutela coletiva. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual.” (AgInt no REsp n. 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020). Em acréscimo, confira-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva." V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.702.171/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020.) (grifo nosso). Portanto, prima facie, assiste razão ao Distrito Federal quando sustenta a impossibilidade do servidor público que, posteriormente à ação coletiva ajuizou ação individual (julgada improcedente) se beneficiar da coisa julgada formada. Colaciona-se julgado desta Corte, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX NUNC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 1.1. Estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido desde a data do requerimento formulado apenas em sede recursal (ex nunc). Preparo dispensado. 2. A propositura de ação coletiva não tem o condão de afetar as ações individuais anteriormente ajuizadas. 2.1. De acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva. 2.2. Nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido rever tal posição. 3. Na hipótese dos autos, a ação individual foi ajuizada aproximadamente 2 (dois) anos depois da propositura da Ação Coletiva n. 0027388-27.2015.8.07.0018, restando evidenciada a opção do apelante por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo. 4. Em que pese a apelante alegar que ambas as demandas originárias não possuem o mesmo objeto, não foi isso o que se observou dos pedidos exordiais da ação individual ajuizada, que trataram, de forma expressa, não apenas da implementação da gratificação GHPP, mas, também, do “reajuste de escalonamento vertical da carreira do Autor em cumprimento ao anexo V da Lei 5.190/2013”, sendo esse, precisamente, o objeto da ação coletiva. 4.1. Tendo em vista a propositura da ação individual em momento posterior ao ajuizamento da ação coletiva, deve prevalecer o que restou decidido na demanda individual, não sendo possível à apelante pretender executar demanda coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. (Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 2027201, 0717464-33.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025. Além da probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que a questão tem potencial para extinguir o cumprimento de sentença. Desse modo, justifica-se a suspensão do processo no primeiro grau de jurisdição até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora